Tribunal: TJSP
Processo: 1007156-56.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Apelação. Manutenção de Posse. Sentença de improcedência do pedido. Pretensão de Reforma desacolhida. Documentos juntados aos autos que provam a posse do município e o esbulho. Área pública bem descrita e destinada à realização de empreendimento urbanístico. Posse dos demandantes que representa burla ao cadastro de interessados. Inconformismo do Município. Caráter dúplice das ações possessórias

Ementa:
Apelação. Manutenção de Posse. Sentença de improcedência do pedido. Pretensão de Reforma desacolhida. Documentos juntados aos autos que provam a posse do município e o esbulho. Área pública bem descrita e destinada à realização de empreendimento urbanístico. Posse dos demandantes que representa burla ao cadastro de interessados. Inconformismo do Município. Caráter dúplice das ações possessórias que implica em apreciação do pedido de reintegração de posse formulado em contestação. Rejeitado o pedido inicial, procede o pleito de reintegração formulado pelo Município réu. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação dos autores improvido e recurso de apelação do réu provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1007156-56.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em
que são apelantes/apelados JARDILENE IMPERATRIZ DOS SANTOS e
OSMAR
MASCARENHAS
CARNEIRO,
sendo
apelada/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso dos autores e deram provimento ao recurso
do réu. . V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007156-56.2017.8.26.0477 - Voto no 2540
2
Apelação Cível no 1007156-56.2017.8.26.0477
Aptes/Apdos: Jardilene Imperatriz dos Santos e Osmar Mascarenhas
Carneiro
Apelada/Apelante: Prefeitura Municipal de Praia Grande
Comarca: Praia Grande
Voto no 2540

Apelação. Manutenção de Posse. Sentença de
improcedência do pedido. Pretensão de Reforma
desacolhida. Documentos juntados aos autos que
provam a posse do município e o esbulho. Área
pública bem descrita e destinada à realização de
empreendimento urbanístico. Posse dos demandantes
que representa burla ao cadastro de interessados.
Inconformismo do Município. Caráter dúplice das
ações possessórias que implica em apreciação do
pedido de reintegração de posse formulado em
contestação. Rejeitado o pedido inicial, procede o
pleito de reintegração formulado pelo Município réu.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
de
apelação dos autores improvido e recurso de
apelação do réu provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Jardilene Imperatriz dos Santos e outro (autores) e pela Prefeitura do
Município de Praia Grande (réu) contra sentença de (fls. 220/221)
pela qual, em ação de manutenção de posse, foi julgado
improcedente o pedido inicial. Por força da sucumbência, os autores
foram condenados ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários de advogado, estes arbitrados de 10%
sobre o valor atribuído à causa.

Inconformados com o provimento de primeiro grau, os
autores interpõem este recurso, pugnando pela atribuição de efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007156-56.2017.8.26.0477 - Voto no 2540
3
suspensivo e ao final, pela reforma da r. sentença, aduzindo, em
síntese, o seguinte: (i) terem adquirido o imóvel objeto do litígio de
pessoas regularmente habilitadas junto à CDHU; (ii) nenhuma pessoa
foi prejudicada pela avença, tendo em vista que o imóvel foi
adquirido de pessoas que o ocupavam legalmente; (iii) não agiram
de má-fé, posto que imaginavam ser permitido comprar o imóvel
diretamente dos seus possuidores; (iv) todas as dívidas do imóvel,
inclusive de ordem tributária, foram regularizadas.

Também apela a Prefeitura do Município de Praia
Grande às fls. 242/246, aduzindo, em síntese, que a r. sentença
combatida deixou de apreciar os itens (a) e (b) da contestação,
pelos quais postulou, tendo em vista a natureza dúplice da ação
possessória, a sua reintegração na posse do imóvel objeto do litígio.
Contrarrazões a fls. 260/269 e 271/277.

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta C. Corte diz
respeito a pedido de manutenção de posse em área pública
destinada à realização de empreendimento habitacional, localizada
na viela Particular no 1225, Município de Praia Grande.

Em que pesem os esforços dos autores, sua pretensão
não prospera.

Conforme se depreende da documentação carreada
aos autos, o imóvel em questão pertence ao Município de Praia
Grande (matrícula às fl. 147/148) e abriga o Conjunto Habitacional
Palmeiras II, que faz parte da política pública de habitação
desenvolvida pelo Município de Praia Grande.

De acordo com as informações da Prefeitura de Praia
Grande, há mais de vinte mil famílias inscritas no Cadastro Social de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007156-56.2017.8.26.0477 - Voto no 2540
4
Habitação, dentre as quais, 96 têm prioridade, por serem constituídas
por membros com necessidades especiais.

Para além da prova da propriedade do imóvel pelo
Município, há evidências, também, de que a ocupação da área
pelos demandantes é irregular, na medida em que, de acordo com
a narrativa da própria inicial, o imóvel foi adquirido de terceiros, em
violação à ordem dos inscritos no Cadastro Social de Habitação.

No
que
tange
à
suposta
boa-fé
dos
autores/apelantes, esta não autoriza que se relativize a fila de
pessoas, igualmente ou até mais necessitadas, que aguardam pela
disponibilização de imóveis, dentro dos termos do programa
habitacional desenvolvido pelo Município réu.

Ainda sobre o tema, consigna-se que o direito à
moradia, nada obstante a previsão constitucional, não significa que
o Estado tem obrigação de fornecer moradia à população. Significa
que as pessoas têm direito de adquirir moradias dignas para si
próprias e que ao ente estatal cabe a criação de políticas para
auxiliar na consecução dessa finalidade, pela população mais
carente. O esforço para esse desígnio cabe a cada interessado,
evidentemente, cabe a cada interessado. Daí porque se trata de
norma programática, não autoaplicável.

Impende destacar que a escolha das prioridades e
dos critérios para seleção das pessoas a serem inseridas em
programas para a aquisição de bem imóvel
assim como em
programas de fornecimento de locação-social, auxílio-aluguel
é
abrangida pelo poder discricionário da Administração, a quem
incumbe fixar esses critérios e os requisitos à admissão dos
beneficiários.

Nessa linha, a escolha das famílias que devem receber
esses benefícios sociais não cabe ao Poder Judiciário, em razão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007156-56.2017.8.26.0477 - Voto no 2540
5
princípio da separação dos poderes.

D'outro vértice, não pode o Judiciário obrigar o ente
público a destinar moradia aos autores da presente demanda,
tendo em vista a existência de outras famílias em situação similar ou
até mesmo mais necessitadas, aguardando a entrega de unidade
habitacional. Eventual decisão nesse sentido configuraria, nessa
toada, flagrante ofensa ao princípio da isonomia. Neste sentido, já
decidiu este E. Tribunal de Justiça:

SENTENÇA EXTRA PETITA. Inocorrência. Autora que em sua
inicial requereu a concessão da moradia definitiva e
liminarmente o auxílio aluguel. Julgamento parcial da
demanda, com a concessão do direito ao abrigo. Direito
reconhecido que se insere no conceito do direito à
moradia, ainda que em menor proporção à pretensão da
autora. Sentença extra petita não verificada. Preliminar
rejeitada.
SENTENÇA
INCONGRUENTE.
Inocorrência.
Inconformismo quanto à eventual consequência de uma
decisão que não caracteriza a incongruência da sentença.
Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pleito de
garantia do direito à moradia definitiva. Inadmissibilidade.
Compete ao Poder Executivo tomar as medidas cabíveis
para solucionar o problema da falta de moradia. Incabível
a incursão do Poder Judiciário em esfera de critérios de
conveniência e oportunidade para adotar as prioridades
da Administração Pública. Atendimento do pleito em
detrimento
daqueles
que
se
encontram
em
iguais
condições que ofende o princípio da isonomia. Ademais, a
autora sequer se cadastrou em qualquer programa
habitacional. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Bolsa Aluguel. Concessão alternativa do direito à bolsa aluguel.
Inadmissibilidade. Falta de preenchimento dos requisitos
legais. Sentença alterada, neste aspecto. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Insurgência em face da concessão do direito à vaga
em abrigo. Manutenção em parte. Autora que deve
concorrer em iguais condições com os demais interessados.
Sentença alterada, em parte, neste aspecto. Recurso da
autora improvido, parcialmente provido o recurso do
Município.
(TJSP;
Apelação
1032458-69.2015.8.26.0053;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007156-56.2017.8.26.0477 - Voto no 2540
6
Vale ressaltar que eventual deferimento de pedido
dessa natureza teria indevido efeito multiplicador. A este respeito,
decisão do C. Supremo Tribunal Federal, proferida em pedido de
suspensão de liminar, em caso muito semelhante ao presente (SL
148/SP - Rel. Min. Ellen Gracie -26.02.2007):

Em juízo mínimo de delibação, conforme autoriza a
jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal (SS
846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.5.1996;
SS 1.272 AgR/RJ, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 18.5.2001,
dentre outros), entendo que a decisão proferida nos autos
do Agravo de Instrumento 616.949-5/5-00, ao determinar
que a requerente coloque à disposição dos ocupantes do
cortiço destruído no incêndio moradia em outro local, sob
pena de multa diária de R$ 10.000,00, incorre em potencial
lesão à ordem pública, em sua modalidade administrativa,
com graves riscos às finanças públicas, dado o impacto
orçamentário decorrente da medida. Nesse sentido,
transcrevo excerto do parecer da PGR, da lavra do
Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros
e Silva de Souza: (...) 13. Assim, apesar da extrema
relevância dos argumentos expostos na inicial da ação civil,
nota-se que a decisão impugnada, (...) desconsiderando as
atitudes tomadas pelo Município de São Paulo, no sentido
de abrigar as famílias envolvidas no desabamento,
incursionou
em
seara
exclusiva
da
administração,
interferindo na implementação de políticas públicas
habitacionais. Afetou, portanto, a ordem pública. 14.
Evidencia-se, de outro lado, a potencialidade de lesão à
economia pública, uma vez que a imposição ao Estado de
locação de inúmeros imóveis, sem a devida previsão
orçamentária comprometeria a programação estatal,
gerando grave impacto nas finanças públicas (...).
Finalmente, no presente caso, poderá haver o denominado
'efeito multiplicador' (SS 1.836-AgR/RJ, rel. Min. Carlos
Velloso, Plenário, unânime, DJ 11.110.2001), diante da
existência
de
inúmeras
pessoas
em
situação
potencialmente idêntica àquela descrita nos autos. 5. Ante
o exposto, defiro o pedido para suspender a decisão
proferida pelo Desembargador Antônio Rulli, nos autos do
Agravo de Instrumento no 616.949-5/5-00.

Daí porque não é viável a defesa da ocupação.
Versando a demanda sobre bem público, não é relevante a prova
do termo inicial do esbulho, porque não se caracteriza a posse por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007156-56.2017.8.26.0477 - Voto no 2540
7
parte do esbulhador, mas sim mera detenção. Nesse contexto, é
indiferente se o termo inicial da ocupação se deu há mais de ano e
dia.

De outra banda, o recurso interposto pelo Município
de Praia Grande merece parcial provimento, para que seja
reintegrado na posse do bem.

Explica-se. As ações possessórias revestem-se de
natureza dúplice, de sorte que a rejeição do pedido de manutenção
de posse autoriza, nos moldes postulados pelo Município réu, a
concessão da tutela possessória à aquele que provou fazer jus ao
exercício legítimo da posse.

Em outras palavras, não havendo posse legítima em
favor dos ocupantes de imóvel público, era admitido ao ente estatal,
na própria contestação, postular a reintegração de posse.

A esse respeito, não se sujeita o Estado à distinção
temporal prevista no artigo 558 do novo Código de Processo Civil,
para aplicação do procedimento especial de reintegração. É nesse
sentido que tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

I. RETENÇÃO. BEM PÚBLICO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO.
ART. 924 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. Trata-se, na origem,
de ação de reintegração de posse cumulada com
demolição na qual a autarquia estadual alega ser
proprietária da área adquirida por meio de escritura de
desapropriação registrada em cartório em abril de 1968.
Afirma que a área foi declarada de utilidade pública
para formação de um reservatório de usina hidrelétrica.
Narra, ainda, que os réus, ora recorrentes, ocupam parte
da área desde junho de 1996, tendo construído, no local,
garagem para barco, píer e rampa. A Turma, baseada
em remansosa jurisprudência, negou provimento ao
especial por entender que a ocupação indevida de
bem público não configura posse, mas mera detenção
de natureza precária. Se assim é, não há falar em posse
velha (art. 924 do CPC) para impossibilitar a reintegração
liminar em imóvel pertencente a órgão público. REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007156-56.2017.8.26.0477 - Voto no 2540
8
932.971-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em
10/5/2011.

II. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL.
POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO.
INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE
ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 1.208 do Código
Civil dispõe que 'não induzem posse os atos de mera
permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua
aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão
depois de cessar a violência ou a clandestinidade'. 2. A
jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça
quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser
possível a posse de bem público, constituindo a sua
ocupação mera detenção de natureza precár ia. 3.
Portanto, no caso vertente, descabe invocação de
'posse velha' (artigo 924 do Código de Processo Civil),
para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel
pertencente a órgão público. 4. “Recurso especial não
provido.” (REsp 932.971/SP, 4a Turma, v.u., Ministro LUIS
FELIPESALOMÃO, j. de 10.05.2011).

No mesmo sentido, é despicienda à tutela possessória
a prova da antecedência da posse pelo ente público, porque o
exercício da posse pela Administração é presumido, o que se
denomina posse jurídica.

De outra banda, não merece guarida o pedido de
indenização por eventuais prejuízos decorrentes da ocupação. A
reparação a que faz menção o art. 556 do Código de Processo Civil
não pode ser eventual, de sorte que competia ao apelante
especificar os danos sofridos. A propósito, não é outro o
entendimento adotado por esta E. Corte Bandeirante:

MANUTENÇÃO DE POSSE
BEM PÚBLICO
OCUPAÇÃO
POR PARTICULARES QUE NÃO PASSA DE MERA DETENÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. PEDIDO
CONTRAPOSTO
DE
REINTEGRAÇÃO
NA
POSSE

ATENDIMENTO
NECESSIDADE
INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS
AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO
PREJUÍZO AO PODER PÚBLICO
INADMISSIBILIDADE

RECURSO
DA
MUNICIPALIDADE
DE
SÃO
PAULO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007156-56.2017.8.26.0477 - Voto no 2540
9
0002035-22.2010.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Feitosa;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data
de Registro: 26/04/2019)

Assim é que comporta parcial reforma a r. sentença
impugnada, tão somente para que se decrete a imediata
reintegração da posse em favor do Município réu.

Desprovido o recurso do autores e provido o recurso
da Municipalidade, majoro o montante dos honorários advocatícios
de sucumbência para 15% sobre o valor atribuído à causa, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade deferida aos réus.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso dos autores
e dou provimento ao recurso do réu.

PAOLA LORENA
Relatora